Tribunal: TJBA
Processo: 0500923-55.2019.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500923-55.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOBEAN DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORR
ENTE
DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE SE IMPÕE. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, EXTREME DE DÚVIDAS, DE QUE O ACUSADO AGI
U
ACOBERTADO PELO MANTO DA LEGÍTIMA DEFESA. ELEMENTO SUBJETIVO DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRIDO QUE DEVE SER SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR PARA APRECIAÇÃO MINUCIOSA DAS PROVAS.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Jobean de Souza Santos
, em face da decisão (ID 29094376) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da comarca de Jequié/BA, que acolheu a Denúncia e o pronunciou pela prática da conduta descrita no artigo 121, caput, c/c 14, II do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. De acordo com a denúncia, o acusado teria desferido golpes de faca contra a pessoa de Edson Pereira Marques, não logrando êxito no seu intento por circunstância alheias à sua vontade. O
recorrente e a vítima teriam se desentendido em uma festa que ocorria no local, entrando em vias de fato, oportunidade em que o recorrente, em posse de uma faca, desferiu dois golpes na vítima, fugindo
logo
em seguida.

3.
Recurso que visa a
reforma da Sentença
de pronúncia,
para que
o acusado
seja absolvido sumariamente, alegando ter agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.
Impossibilidade. Indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do acusado. N
esta fase procedimental, há juízo de fundada suspeita, ao invés de juízo de certeza necessário para a condenação, de modo que, eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do
in dubio pro societate
. Não houve, por parte da defesa, a segura comprovação da ausência de
animus necandi
do réu, devendo a apreciação do elemento subjetivo ser minuciosamente analisada pelo Tribunal Competente, sendo, portanto, de sua exclusividade.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito

nº 0500923-55.2019.8.05.0141,
da Vara
do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/Ba
, figurando, como Recorrente,
JOBEAN DE SOUZA SANTOS
e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos a seguir.